Tribunal: STF
Processo: ARE 1324463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão com a seguinte fundamentação na parte que interessa:
    “Dessa forma, sendo esse Órgão revisor das decisões de admissibilidade proferidas pelo 2º e 3º Vice-Presidente deste Tribunal nos recursos especial e extraordinário, nos termos do regimento interno dessa casa, é que se ratifica a decisão que acertadamente enquadrou os fundamentos do recurso extraordinário no tema 297 do STF, verbis:
    Na hipótese, inversamente do apregoado pela embargante, o recurso visa exclusivamente a rediscussão da matéria, porquanto a decisão se manifestou quanto a aplicabilidade do TEMA 297/STF da seguinte forma:
    No caso em apreço, razão assiste à embargante quanto a alegada omissão acerca da observância do TEMA 297/STF, porquanto referida controvérsia se amolda com discussão travada nesses autos.
    Assim, nota-se pelas razões recursais que o insurgente pretende ver declarada a não incidência do ICMS aparelhos médicos importados na modalidade de leasing. 
    Sucede que a Suprema Corte, em 18.11.14. sob a relatoria do Min. Gilmar o Mendes, negou provimento ao Recurso Extraordinário n. 540.829/RG, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, assentando que não incide ICMS sobre as operações de arrendamento mercantil internacional, exceto na hipótese de antecipação da opção de compra, momento em que ocorre a transferência de titularidade e a circulação do bem. 
    (…)
    In casu, o entendimento adotado no acórdão objurgado concluiu que: 
    A hipótese ventila aquisição de equipamentos médicos: um sistema de ressonância magnética Signa Excite 1.5 T, no valor de U$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil dólares), através de Contrato Internacional de Leasing de Equipamentos (fls. 54-87), firmado entra a impetrante e General Eletric Inernacional Inc., cujo financiamento restou parcelado em 60 meses, a ser pago 19 prestações de U$ 46.938,89 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e oito dólares e oitenta e nove centavos), remanescendo o valor residual de U$ 100,00 (cem dólares) para compra (fls. 307-308).
    Assim, o decisium encontra-se consonante àquele atribuído à matéria pelo STF, quando do julgamento do RE 540.829/RG, revelando-se manifesta a prejudicialidade do recurso (fls. 668-670).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 60, § 4º; 150, I e II; 153; 155, II e § 2º, I e IX, a; 156, todos da CF. Sustenta, em essência, que o caso se amolda ao Tema 297 da sistemática da repercussão geral, mas que, ao contrário do decidido pelo Tribunal de origem, a aplicação da tese do paradigma afasta a incidência do ICMS na operação de leasing internacional de que cuida os autos. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não merece ser conhecido. 
    Isso porque, das decisões proferidas pela Câmara de Agravos Internos em Recursos Constitucionais que reconhecerem a aplicabilidade do recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, e respectiva revisão do juízo de adequação, não caberá nenhum outro recurso, exceto os embargos declaratórios. 
    (…)
    Pelo exposto, não se conhece do presente recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 297 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”.
    Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO, SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF.. 1. A circulação de mercadoria, quando sub judice sua ocorrência, o momento em que se deu o ato e a destinação dada ao bem, para efeito de incidência de ICMS, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos. 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADO DO EXTERIOR. ICMS. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO DA RELATORA QUE, PAUTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sem razão o recorrente, uma vez que a decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, cuja compreensão é firme no sentido de que o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, desde que atinente a operação relativa à circulação desse mesmo bem ou mercadoria, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Na espécie, apesar de cláusula do contrato de franquia internacional estabelecer que a propriedade dos equipamentos permaneceria em noma da franqueadora, à semelhança do leasing internacional, a prova documental revela que, subsequentemente à importação, os bens foram locados pela franqueada a terceiros, com opção de compra, tendo sido posteriormente nacionalizados. Essa circunstância demonstra que o ingresso da mercadoria no país já se destinava, desde o início, tento a integrar o ativo fixo da empresa quanto à respectiva circulação econômica. A destacar, ainda, que a desobrigação de pagamento do ICMS em razão do regime especial de admissão temporária encontrava-se condicionada à isenção do imposto de importação ou de terem sido as mercadorias despachadas com suspensão desse imposto, nos termos do art. 8º, II, do Decreto 8050/85, o que não se deu no presente caso, já que fora exigido o pagamento proporcional desse tributo relacionado ao tempo de permanência do bem no país. Sendo assim, correto o lançamento do ICMS, na forma do art. 2º, § único, inciso I; art. 3º, inciso V, § 6º; e art. 15, § 1º, inciso IV, todos da Lei nº 2.657/96, na redação vigente à época do fato gerador. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 850.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. CABIMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação do recurso extraordinário demanda a análise do contrato firmado entre as partes, o que é inviável, nos termos da Súmula 454 desta Corte. Precedentes. II - A discussão sobre o cabimento de ação regressiva, no presente caso, demanda a análise da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.” (AI 802.402-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator